Tribunal: TJDFT
Processo: 0010364-93.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010364-93.2013.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, NATON FLEURI DE JESUS, JOSE FLEURI DE JESUS, VALDIVINO BERNARDES RABELO, MARILENE DIAS DE ARAUJO, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA DOURADO, ELIOMAR DA SILVA SOARES LOBATO, REGINALDO SILVA, ERNESTO PAULO DOS SANTOS, GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS, ALBERTO FREIRES ARAUJO, FRANCISCO RIBEIRO GUIMARAES, JOSE RIBAMAR MORENO LEMOS, ROSALINO MOREIRA DA SILVA, SEVERINA PEREIRA ANDRADE, ROBERTO CARLOS MATEUS DOS SANTOS, JOAO JOSE SOARES DE OLIVEIRA APELADO: JAEL ANTONIO DA SILVA, DAYANE FRANCISCA DE SOUSA, JOAO JOSE SOARES DE OLIVEIRA, GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS, CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, MAURO COSTA BARBOSA, OCUPANTES DO IMÓVEL LITIGIOSO, JOSE BATISTA DE ALMEIDA, CLÁUDIO SOUZA DE CARDOSO, ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO, JOSE RIBAMAR MORENO LEMOS, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA DOURADO, SEVERINA PEREIRA ANDRADE, VALDIVINO BERNARDES RABELO, FRANCISCO RIBEIRO GUIMARAES, ALBANIZA NATACHA TEOTONIO FORMIGA BARROS, LAERTE BEZERRA DA COSTA, FRENTE NACIONAL DE LUTA CAMPO E CIDADE - FNL, MARIA HELENA SANTOS DA SILVA, ROBERTO CARLOS MATEUS DOS SANTOS, REGINALDO SILVA, ERNESTO PAULO DOS SANTOS, ELIOMAR DA SILVA SOARES LOBATO, ALBERTO FREIRES ARAUJO, MARILENE DIAS DE ARAUJO, NATON FLEURI DE JESUS, KEVIO FERNANDO GUIMARAES ALBERTO ALVES, ROSALINO MOREIRA DA SILVA, CARLOS AMILTON ALVES RODRIGUES, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, CARLOS MATEUS DOS SANTOS, JOSE FLEURI DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelos Réus JOÃO JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA (ID 67437572), ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA FILHO (ID 67437605), JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS E OUTROS (ID 67437606) e recurso adesivo interposto pelo advogado BENJAMIM BARROS MENEGUELLI (ID 67437770) contra a sentença única (ID 67437554) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação de reintegração de posse n. 0010364-93.2013.8.07.0005, proposta por JAEL ANTONIO DA SILVA em desfavor de CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA HELENA SANTOS DA SILVA, CARLOS AMILTON ALVES RODRIGUES, JOSE BATISTA DE ALMEIDA, ALBANIZA NATACHA TEOTONIO FORMIGA BARROS, KEVIO FERNANDO GUIMARAES ALBERTO ALVES, ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO, MAURO COSTA BARBOSA, LAERTE BEZERRA DA COSTA, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, NATON FLEURI DE JESUS, JOSE FLEURI DE JESUS, VALDIVINO BERNARDES RABELO, MARILENE DIAS DE ARAUJO, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA DOURADO, ELIOMAR DA SILVA SOARES LOBATO, REGINALDO SILVA, ERNESTO PAULO DOS SANTOS, GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS, DAYANE FRANCISCA DE SOUSA, ALBERTO FREIRES ARAUJO, FRANCISCO RIBEIRO GUIMARAES, JOSE RIBAMAR MORENO LEMOS, ROSALINO MOREIRA DA SILVA, SEVERINA PEREIRA ANDRADE, ROBERTO CARLOS MATEUS DOS SANTOS, OCUPANTES DO IMÓVEL LITIGIOSO, JOAO JOSE SOARES DE OLIVEIRA, CLÁUDIO SOUZA DE CARDOSO, FRENTE NACIONAL DE LUTA CAMPO E CIDADE - FNL, CARLOS MATEUS DOS SANTOS, nas quais julgou procedente o pedido de reintegração de posse para, confirmando os efeitos da liminar, deferir ao Autor a reintegração de posse contra os ocupantes Réus e condená-los ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Eis o dispositivo da sentença (ID 67437554): (...) Em face do exposto: (...) b) Julgo procedente o pedido contido nos autos n. 0010364-93.2013.8.07.0005, para, confirmando os efeitos da liminar, deferir ao autor a reintegração de posse contra os seguintes ocupantes: CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA HELENA SANTOS DA SILVA, CARLOS AMILTON ALVES RODRIGUES, JOSE BATISTA DE ALMEIDA, ALBANIZA NATACHA TEOTONIO FORMIGA BARROS, KEVIO FERNANDO GUIMARAES ALBERTO ALVES, ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, NATON FLEURI DE JESUS, JOSE FLEURI DE JESUS, VALDIVINO BERNARDES RABELO, MARILENE DIAS DE ARAUJO, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA DOURADO, ELIOMAR DA SILVA SOARES LOBATO, REGINALDO SILVA, ERNESTO PAULO DOS SANTOS, GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS, DAYANE FRANCISCA DE SOUSA, ALBERTO FREIRES ARAUJO, FRANCISCO RIBEIRO GUIMARAES, JOSE RIBAMAR MORENO LEMOS, ROSALINO MOREIRA DA SILVA, SEVERINA PEREIRA ANDRADE, ROBERTO CARLOS MATEUS DOS SANTOS, OCUPANTES DO IMÓVEL LITIGIOSO, JOAO JOSE SOARES DE OLIVEIRA, CLÁUDIO SOUZA DE CARDOSO, FRENTE NACIONAL DE LUTA CAMPO E CIDADE - FNL, CARLOS MATEUS DOS SANTOS. Condeno os réus nestes autos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Proferido despacho por esta Relatoria (ID 71997914), nos seguintes termos: [...] O Réu JOÃO JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA (ID 67437572) requer a concessão de gratuidade de justiça para que seja isento de recolher o preparo recursal. Colaciona aos autos declaração por si assinada comunicando ser isento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (ID 67437573). O Réu ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA FILHO (ID 67437605) interpõe apelação desacompanhada do preparo recursal, sem ter formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça. Os Réus JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS E OUTROS (ID 67437606) interpõem apelação desacompanhada do preparo recursal, sem ter formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça. O recurso adesivo interposto pelo advogado BENJAMIM BARROS MENEGUELLI (ID 67437770) não contém preparo recursal, nem mesmo formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Inicialmente, convém ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o direito à gratuidade diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do direito pretendido. A declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. INTIME-SE o Apelante Réu JOÃO JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de renda, ou a declaração de imposto de renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Observa-se, ainda, que o recurso dos Réus ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA FILHO (ID 67437605), JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS E OUTROS (ID 67437606) e do patrono BENJAMIM BARROS MENEGUELLI (ID 67437770) não estão acompanhados do respectivo comprovante de pagamento do preparo. Não se vislumbra concessão de gratuidade de justiça na origem, não há pedido da benesse em recurso, nem juntada de documentos comprobatórios de eventual hipossuficiência. INTIMEM-SE os Apelantes Réus ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA FILHO, JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS E OUTROS e o Recorrente BENJAMIM BARROS MENEGUELLI para recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Em resposta, os Apelantes se manifestaram, nos seguintes termos: - ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA FILHO, e ELIENE VIEIRA DE SOUSA, realizaram o recolhimento em dobro do preparo (ID 72193492, 72193495 e 72193496); - BENJAMIM BARROS MENEGUELLI, realizou o recolhimento em dobro do preparo do recurso adesivo (ID 72320676, 72320677 e 72320680); - JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS e Outros, requereram a gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência (ID 72407611). Deferido o requerimento de prazo para juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência dos Apelantes JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS e Outros (ID 72547825). Em resposta, juntou os documentos de ID’s 72950069 a 72950098, bem como o documento de ID 72951673. Intimado para comprovar a hipossuficiência, o Apelante Réu JOÃO JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA manteve-se inerte ao chamamento desta Relatoria. DECIDO. Verifico a regularidade do preparo em relação à apelação interposta por ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA FILHO e ELIENE VIEIRA DE SOUSA, bem como do recurso adesivo de BENJAMIM BARROS MENEGUELLI. Defiro a gratuidade de justiça para JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS e Outros. Diante da inércia ao chamamento desta Relatoria para comprovar a hipossuficiência, indefiro a gratuidade de justiça requerida por JOÃO JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA. Por consequência, intime-se o Apelante JOÃO JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2025 12:25:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador